Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela provisória para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo bancário com débito em conta-corrente.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar. 2.1. Na hipótese, o contrato de empréstimo foi celebrado antes da vigência da Resolução 4.790/2020, o que configura ato jurídico perfeito, não sendo possível sua modificação retroativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.